Tribunal: TJDFT
Processo: 0719080-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALOR EM DEPÓSITO. CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O levantamento de depósito em dinheiro de valores fixados em acórdão não transitado em julgado, contra o qual ainda tramita recurso pleiteando a sua nulidade, depende de caução suficiente e idônea, nos termos do art. 520, IV do Código de Processo Civil.
2. Agravo de Instrumento desprovido.